Tribunal: TJPA
Processo: 0807315-55.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807315-55.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: NATALINA DE JESUS DA CRUZ FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO OU URBANIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O art. 23, IX, da Constituição Federal dispõe ser competência comum da União, dos Estados e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, razão pela qual incumbe tanto ao Município réu como ao Estado do Pará prestar a assistência necessária para garantir o direito digno de habitação da autora e de sua família.

2.
Inexistência dos requisitos para o deferimento de tutela antecipada. Providências tomadas pelo requerido.
Concessão de aluguel social em favor da agravada e família, após realização de perícia solicitada administrativamente pela Defensoria Pública desse Município. Recusa da autora/agravada em receber.

3.Inexistencia de periculum in mora. Autora contemplada com cheque moradia e aluguel social, todavia não aceitou a casa disponibilizada (ID Num 959802, pág. 106).

4. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807315-55.2018.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 0800779-75.2018.8.14.0049

COMARCA: CAPITAL

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: LUCIANA CRISTINA BRITO

AGRAVADO: NATALINA DE JESUS DA CRUZ FERREIRA

ADVOGADO: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de ação de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização movida contra si e Município de Santa Izabel do Pará por Natalina de Jesus da Cruz Ferreira, interpõe recurso de agravo de instrumento frente decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial para determinar aos requeridos que, no prazo de 10 (dez) dias a partir da citação, implementem auxílio moradia/aluguel social à autora no valor mensal de um salário mínimo, até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada réu, em caso de descumprimento. Reservou-se me a decidir após a contestação sobre o pedido de tutela de urgência para revisão do valor do cheque moradia.

Afirma a necessidade de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, ante a violação aos princípios da legalidade, da regra do pagamento por precatório e da separação dos poderes.

Refere o efeito multiplicador da decisão recorrida.

Alega a ilegitimidade do Estado do Pará, a competência do município e a ausência de responsabilidade pelos danos narrados na inicial.

Diz que o Programa foi instituído, no Estado do Pará, por meio do Decreto Estadual nº 432/2003, a fim de possibilitar que famílias de baixa renda pudessem construir, ampliar ou reformar suas casas, visando combater o grave problema de déficit e inadequação habitacional, motivo pelo qual foi transformado em política pública, através do Decreto Estadual nº 7.776/13.

Alega que os recursos do Cheque Moradia somente podem ser usados para a construção, ampliação ou reforma de imóvel. Assim, o beneficiário deve ser proprietário do terreno, já que o programa não se destina à aquisição de residências; e que a compra dos bens para a obra deverá ser feita apenas em empresas legalmente estabelecidas no Pará, já que às empresas é permitido o aproveitamento do crédito outorgado do ICMS.

Aduz que não há que se falar em utilização do programa para fins de reparação de danos que sequer o Estado deu causa ou para concessão de valores diversos daquele fixado em lei.

Sustenta a impossibilidade do controle judicial sobre as políticas públicas, o princípio da reserva do possível, a limitação dos recursos e atendimento dos direitos sociais.

Refere erro de fato, eis que a decisão que concedeu a tutela de urgência afirma que o valor do cheque moradia recebido pela agravada seria insuficiente para se chegar à metragem de 160 metros quadrados que a residência possui, entretanto, deixou de analisar que o valor da reparação não se presta a atender separação de situações individuais.

Sustenta que o deferimento da liminar esbarra na literal disposição do art. 1°, §3°, da Lei n.º 8.437/92, que dispõe que “Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...]§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”

Alega a existência de perigo inverso para a Administração.

Alude a flagrante desproporcionalidade do valor da astreinte e da multa exorbitante.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Manifesta-se a agravada em contrarrazões (ID Num 1048416, pág. 01/09).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (Id Num 1306311, pág. 01/06).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as questões prévias.

Da legitimidade do Estado do Pará para figurar na lide

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, inclui o direito à moradia digna em seu artigo XXV, n. 01, in verbis:

Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e o direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle”.

Neste carreiro, dispõe o artigo 6º da Constituição Federal que:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (sem grifo no original)

Este direito é garantido comumente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, pois que dispõe o artigo 23, in verbis:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico [...]

Ante o exposto, tratando-se o caso de direito à moradia, entendo que o Estado do Pará é parte legitima. Assim, rejeito a preliminar.

Do mérito

Conforme se extrai dos autos, a autora/agravada requer em exordial: que seja realizada perícia para avaliar o valor do seu imóvel para fins de indenização dos danos materiais causados; a tutela de urgência para revisão do valor do cheque moradia para indenização integral dos prejuízos causados e implementação de auxílio moradia/aluguel social até que lhe seja restabelecido o direito à moradia, em razão da necessidade de deixar o imóvel residencial para que se proceda à demolição do imóvel e reconstrução de sua nova residência (ID Num 5345347, pág. 19).

O magistrado do primeiro grau assim se manifestou:

Não obstante a autora tenha sido contemplada com cheque moradia Contrato nº 0000076566/18 no valor de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais), verifica-se pelo Lay-out de construção e materiais a previsão de uma casa com 02 (dois) quartos, 01 (uma) cozinha e 01 (um) banheiro com área construída no tamanho de 30.00m2, logo, bem menor do que o imóvel que a autora atualmente habita com sua família, o qual possui uma metragem aproximada de 160m2,
não comportando dignamente a moradia da autora e sua numerosa família. Nesse diapasão, mostra-se urgente a concessão de tutela provisória para determinar aos réus o pagamento
de auxílio moradia ou aluguel social à autora,
até ulterior decisão judicial, a fim de evitar um mal maior, como o desabamento da residência com vítimas fatais.

O art. 23, IX, da Constituição Federal dispõe ser competência comum da União, dos Estados e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, razão pela qual incumbe tanto ao Município réu como ao Estado do Pará prestar a assistência necessária para garantir o direito digno de habitação da autora e de sua família. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial para determinar aos requeridos que, no prazo de 10 (dez) dias a partir da citação,
implementem auxílio moradia/aluguel social à autora no valor mensal de um salário mínimo
, até ulterior decisão judicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada réu, em caso de descumprimento.

Ante a interlocutória, afirma o agravante a ausência dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela (artigo 300 do CPC), ante a ausência da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Entendo lhe assistir razão
. Vejamos:

Nos termos do artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. (sem grifo no original)

O programa do cheque moradia é de iniciativa do Governo Federal e conveniado com Estados, que regulamentaram em lei sua participação. O Estado do Pará encontra-se regido pela Lei 7776/2013, destacando-se:

Art. 1º Fica instituído o Programa cheque moradia, com a finalidade de proporcionar a melhoria da qualidade de vida da população mediante a redução do déficit e da inadequação habitacional do Estado do Pará.

Tem como objetivo a melhoria na qualidade habitacional da população de baixa renda do Estado, que recebe um incentivo do Governo para construir ou reformar sua residência por conta própria, com benefícios proporcionados em lojas e empresas conveniadas.

Ora, não se pode confundir o cheque moradia, com a reparação por possível dano a imóvel.

Do cheque moradia e do aluguel social

Extrai-se dos autos que antes do deferimento da tutela pelo juízo singular, a autora já havia sido contemplada com ajuda do município, ora agravante, tanto com o recebimento de cheque moradia quanto do oferecimento de aluguem social.

Conforme os autos, a autora/agravada alegou em exordial que em razão do escoamento das águas das chuvas das Ruas Denise Simão e Travessa Esperança o seu imóvel, por ser localizada na esquina de ambas ruas e abaixo do nível das ruas, recebe praticamente toda a água da chuva destas, propiciando possível acúmulo de águas pluviais, o que foi se agravando com o tempo, chegando ao ponto de ocasionar trincas no imóvel.

Sendo assim, afirma que entrou em contato com os demandados para auxílio na solução do seu problema,
recebendo cheque moradia no valor de R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais)
, orientações, planta do imóvel e lista de materiais necessários para realizar a construção de uma residência de 31 (trinta e um) metros quadrados, todavia, não obstante, o recebimento do dinheiro e das orientações, a agravada se diz insatisfeita, eis que reside num imóvel de 160 (cento e sessenta) metros quadrados e o valor do cheque moradia não é suficiente.

Outrossim, verifica-se que por meio do ofício n. 175/2018 (ID Num 959802, pág. 103), que após realização de perícia solicitada administrativamente pela defensoria pública, a agravada foi contemplada com a liberação de aluguel social, no entanto
se recusou a receber,
bem como
não aceitou a casa disponibilizada
, conforme consta no documento juntado aos autos (ID Num 959802, pág. 106).

Ocorre que na data de 28/05/2018 a Autora compareceu ao CRAS – Centro de Referência e Assistência Social e assinou de próprio punho documento, anexado, no qual atesta que
recusou o benefício proporcionado pelo Município Réu por motivos pessoais, atestando que desejava continuar no imóvel danificado, conforme documento em anexo
. Ainda, impende ressaltar que a servidora pública desse Município que atendeu a Autora
tentou sensibilizá-la da situação para que aceitasse o aluguel social oferecido, porém restou infrutífera tal tentativa, conforme documentos em anexo (
ID Num 9598802, pág. 106).

Constata-se, também, várias providências tomadas pelo município, com participação da secretaria municipal de trabalho e promoção social, pedidos de providencias, avaliação, parecer técnicos (ID Num 959802, pág. 112/113) e laudo pericial (ID Num 959802, pág. 114/117) e relatório social (Id Num 959802, pág. 119).

Com efeito, ante a análise dos documentos trazidos aos autos que demonstram as providencias tomadas pelo Município requerido, não há perigo de lesão a agravada.

Como bem observado pelo Órgão Ministerial não prospera a alegação de omissão do ente estatal (Id Num 1306311, pág. 06), pois tudo fez para ajustar a situação da requerente e garantir de forma plena seu direito à moradia, inclusive concedendo-lhe novo local para moradia provisória, como consta dos documentos carreados aos autos.

Ademais, constata-se por meio do ofício n. 175/2018 (ID Num 959802, pág. 103), que o Município requerido, já havia solicitado concessão de aluguel social em favor da agravada e família, após realização de perícia solicitada administrativamente pela Defensoria Pública desse Município, o que foi recusado pela autora/agravada.

Além de contemplada com cheque moradia e do aluguel social, a autora teve disponibilizado uma moradia, todavia não aceitou, conforme consta no documento juntado aos autos (ID Num 959802, pág. 106).

Da multa

Como é cediço, o instituto da astreinte é uma penalidade imposta ao devedor, consistente em multa diária fixada na sentença judicial ou no despacho de recebimento da inicial, relativa a obrigação de fazer ou de não fazer. É uma espécie de multa coercitiva, imposta pelo Estado decorrente do descumprimento de uma obrigação.

No presente caso, descabe a aplicação de astreinte. Como supra mencionado, a agravada teve a assistência adequada prestada pelo Município requerido.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 22 de MARÇO de 2021

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 22/03/2021